Tribunal: TJMT
Processo: 0007383-61.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007383-61.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELINETE DA COSTA ARAUJO - CPF: 021.053.551-29 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOELTON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 071.665.071-10 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRA APELANTE
– ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. VII, DO CPP – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU –
IN DUBIO PRO REO
–ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 33 da Lei no 11.343/06, assim, não sendo é o bastante para uma condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio
in dúbio pro reo
, por ser a medida mais benéfica.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 329,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE
– DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – MANTIDA A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – ART. 42, DA LEI N.o 11.343/2006 – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA [ART. 65, III, “D”, CP] – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CULPABILIDADE – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE RESISTÊNCIA – PENA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE CONCEDIDO.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pelas circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente são inidôneas, devendo ser afastada e alterada a pena do apelante.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da apena, desde que utilizada para embasar o decreto condenatório.

Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, que no caso em apreço, restou demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0007383-61.2019.8.11.0008, cód. 158348, que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, na qual
Elinete da Costa Araújo
, condenado pelo art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; e
Joelton Benedito de Campos
condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 329,
caput
, do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (Sentença - Id. 95849958 – pág. 07/36)

Inconformado com os termos da sentença, a apelante
Elinete da Costa Araújo
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória, em suas razões requer absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas; subsidiariamente pede o reconhecimento do tráfico privilegiado e consequentemente, o afastamento da hediondez. (Id. 94412996 – pág. 50/58)

Igualmente,
Joelton Benedito de Campos
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, postula para que a pena-base seja colocada no mínimo legal; pugna o reconhecimento da confissão espontânea; por fim, pede a aplicação do tráfico privilegiado e consequentemente o afastamento da hediondez. (Id. 94412996 – pág. 59/67)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 94412996 – pág. 70/93)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correia Costa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de Elinete e pelo parcial provimento do recurso de Joelton: (Id. 99855489)

“Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento dos recursos interpostos, eis que preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do recurso manejado pela defesa da recorrente Elinete da Costa Araújo. Em relação ao recurso proposto pelo recorrente Joelton Benedito de Campos, opina pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente e para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em seu favor, redimensionando, assim, a pena aplicada em relação ao crime de tráfico de drogas”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Elinete da Costa Araújo
e
Joelton Benedito de Campos
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 94412994 – pág. 01/03)

“(...) I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 15/10/2019, por volta das 21h30min, na residência no Distrito de Currupira, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, guardaram, substância entorpecente, consistente em 50 (cinquenta) porções de pasta base de cocaína, apresentando massa bruta de 17,36g, e 01 (um) porção de maconha, pesando 137g para fins de mercancia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II – Consta ainda, em decorrência do fato I, o acusado JOELTON BENEDITO DE CAMPOS, opôs-se à execução de ato legal de sua prisão em flagrante mediante violência, conforme Auto de Resistência de fl. 07.

Segundo apurado, os policiais militares estavam realizando a operação “Aqui Estamos”, no Distrito de Currupira, após receber diversas denúncias anônimas de moradores que o acusado JOELTON, estaria realizando o comercio de entorpecente, além de que o acusado afirmava para os moradores que ele era membro da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Diante dessas informações, os policiais militares fizeram rondas no distrito de Currupira, a qual deparou com o acusado em frente da sua residência onde ele pratica o tráfico de drogas, ao dar ordem de abordagem o acusado desobedeceu e saiu correndo, fugindo pelos fundos dessa residência, pulando algumas cercas e adentrando na casa da acusada, devido a isso, os policiais adentraram na residência e deteve o acusado na cozinha, no momento de sua prisão o acusado resistiu como desferiu socos contra a equipe policial.

Ao revistar o acusado foi encontrado no seu bolso, a quantidade de 50 (cinquenta) porções de pasta base de cocaína, pesando 17,36g.

Ao revistar o interior da residência da acusada, foi localizado uma porção grande de maconha, pesando 137g, como foi encontrado 01 (um) balança de precisão e a quantia de R$ 220,25 (duzentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro trocado.

Devido a resistência do acusado JOELTON, foi realizado pelos policiais militares o Auto de Resistência, presente em fl. 07 do IP.

A droga, portanto, apresentou resultado POSITIVO tanto para cocaína como para maconha (Laudo de Constatação – fls. 53/56). (...)”.

ELINETE DA COSTA ARAÚJO

ABSOLVIÇÃO

Busca a apelante Elinete sua absolvição, soba a legação de ausência de provas nos autos para sua condenação.

Com efeito, verifica-se que merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição da recorrente.

A materialidade do tráfico encontra-se comprovada, através do auto de prisão em flagrante (Id. 94412994), boletim de ocorrência (Id. 94412994), termo de apreensão (Id. 94412994), pelo laudo de constatação (Id. 94412994), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne à autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, não dão certeza de que a apelante cometeu o delito de tráfico de drogas.

De início, temos o depoimento do corréu Joelton Benedito de Campos, que em seu interrogatório assumiu a autoria delitiva, alegando que ele era o proprietário do entorpecente e que Elinete não tinha conhecimento da venda de drogas,
in verbis
: (Retirado da sentença condenatória)

“Que o entorpecente apreendido pela Polícia é dele; Que estava vendendo para manter o seu vício; Que estava vendendo, usando; (...); Que morava em outra casa, estava separado de Elinete; Que na abordagem dos policiais correu para casa dela; Que é uns 100 metros longe da casa dela; Que foi na casa dela porque lá eles são evangélicos, então achou que a polícia não iria lá; Que tem quase dois anos que não mora junto com Elinete; Que correu com a droga; Que no momento que eles entraram, tentou dispensar ela, mas eles acharam; (...); Que era cocaína e maconha; Que ele mesmo embalou; (...); Que eles chegaram lá e algemaram; Que eles queriam a droga, ele não falou, e simplesmente lhe deram uns ‘tapinhas’, mas em momento algum foi pra cima deles, não agredindo nenhum policial; Que de vez em quando trabalhava na oficina mecânica, fazia alguns bicos, quando o menino pegava carro de funilaria para pintar, ele arrumava uns ‘trampo’, mas não era sempre; Que já morou junto com Elinete no passado, mas não viveram juntos mais não; Que a polícia foi na sua casa e lá encontraram a balança; Que nunca fui preso; Que tem filhos menores; Que está arrependido; (...); Que Elinete não sabia da venda de drogas;”.

Por sua vez, a apelante Elinete da Costa Araujo, negou que comercializava drogas e que sequer tinha conhecimento de que na sua casa tinha entorpecentes, vejamos: (retirado da sentença condenatória)

“Que Joelton correu para a sua casa; Que tinha acabado de tomar banho e estava indo para a igreja; (...); Que ele morava ao lado da sua casa; Que tem um filho junto com Joelton; Que ele é muito apegado ao menino; Que eles estão separados há muito tempo; Que ele mora ao lado; Que nunca foi presa; Que não sabe de quem é a droga que a polícia apreendeu; (...); Que depois da prisão nunca mais falou com Joelton; Que os policiais falaram que foi apreendida droga em sua casa, mas que não sabe qual droga foi apreendida; Que não sabe onde encontraram a droga; (...); Que não sabe de quem é a balança de precisão; Que ele chegou a entrar em sua casa, sendo pego no corredor, já que a porta da cozinha estava aberta; Que tem uma cerca de arame entre sua casa e a casa dele; Que ele entrou pela porta do fundo; Que seus filhos já tinham ido para igreja e ela estava terminando de se arrumar para ir também; Que nunca viu nenhuma droga; Que não viu socos e pontapés nos policiais; Que Joelton foi algemado; Que na sua casa são todos evangélicos e por isso ele pensou que a polícia não iria lá; Que a casa é alugada, sendo que ela pagava o aluguel; Que a polícia perguntou se ela tinha visto um homem correndo lá no fundo da sua casa e ela falou que não viu; Que Joelton tinha acesso ao quarto, por causa do menino, e tinha livre acesso lá dentro; (...); Que a distância da sua casa até onde ele morava era de 40 metros; Que a televisão apreendida é sua; Que o som automotivo deve ser dele; (...); Que atualmente está vivendo em Arenápolis, pela ajuda dos irmãos da Igreja, eles levam cesta básica, compram gás, porque se encontra em prisão domiciliar; Que tem um filho chamado Jorge Fernando Araujo, que é filho de Joelton, e outra chamada Mellina, sob sua guarda; Que não sabia que tinha droga em sua casa; Que não sabia se a polícia estava procurando ele anteriormente; Que a polícia nunca foi em sua casa procurar por ele;”.

Vejamos os depoimentos dos Policiais responsáveis pela prisão dos apelantes: (retirado da sentença condenatória)

Depoimento judicial da testemunha Wanderley Ramos de Oliveira:

“Nesse dia a gente estava em serviço aqui na Barra, mais uma vez recebemos algumas informações referentes a essas denúncias e deslocamos para o Distrito. Lá chegando, fazendo rondas nas ruas do Distrito, ao aproximar da referida residência, (...) visualizou ele, ele viu a gente também, momento que a gente desembarcou para fazer a abordagem, demos voz de parada, ele correu. Correu para os fundos da residência, passando duas cercas de arame farpado, em direção à casa onde ele reside. (...) Vi quando ele entrou pela porta do fundo da casa dele, momento que eu aproximei, tentei entrar, a esposa dele tentou impedir. Falei: cadê o rapaz que entrou aí?, e ela respondeu: não entrou ninguém aqui não (...) se você quiser olhar, pode olhar. Entrei, momento em que vi ele na cozinha, nisso os outros policiais também chegaram, a gente tentou abordar, ele reagiu, imobilizamos ele. Levantei ele do chão, fiz a revista, encontrei no bolso dele um potinho, nesse potinho algumas porções de pasta base de cocaína. Fizemos a busca na residência, o outro companheiro meu encontrou mais droga na casa, no quarto, balança de precisão, dinheiro, essas coisas. Conduzimos eles para Barra. Passados uns dois dias mais ou menos, o pessoal de lá ligou de novo falando que populares teriam ‘botado’ fogo na residência dele, onde ele vendia, para comemorar a prisão dele. Até a população estava meio indignada. Realmente, a gente voltou lá para ver, tinha queimado a casa. (...) Ela guardava na casa dela, porque ele ficava numa casa à noite e ela na outra casa, numa casa de material, normal. A pasta base estava com ele e a maconha no quarto, sendo o quarto do casal, tendo objetos deles lá. Ele reagiu à prisão, dando pontapés na equipe de policiais, na cozinha. Quando eu vi ele pulando a cerca, corri atrás também, visualizei ele entrando na porta dos fundos, e, quando cheguei para entrar, falei: cadê o cara que entrou aí?, ela respondeu: não entrou ninguém aqui não (...) Quando entrei já deparei com ele na cozinha. Na casa que ele estava era de madeira, de tábua e de ternite, fica no meio da quadra, aí tem outra casa, e a outra na esquina. Então ele saiu correndo pelos fundos dessa de tábua, passou nos fundos de outra casa que estava abandonada e chegou na casa dele na esquina. (...) Recebeu várias denúncias contra ele. Ela guardava na casa, ele mesmo falou”.

Depoimento judicial da testemunha Adriano Cesar Muniz Martins:

“O ‘Modelo’ é da região do Currupira, que é um Distrito de Barra do Bugres. Recebi diversas denúncias, ao longo de um bom tempo, que ele que realizava o tráfico, era integrante do Comando Vermelho naquela região. Ele teria a autorização do Comando Vermelho para fazer a venda de entorpecentes no Currupira. Chegou informações a minha pessoa de práticas de roubo, ameaça a moradores, pelo fato da polícia militar não disponibilizar de uma viatura para permanecer lá por muito tempo, então a população reclamava muito que ele ‘tocava o terror’, mandava e desmandava naquela região. A gente foi lá por diversas vezes atrás dele e, nesse dia, fazendo rondas, verificamos ele em frente à residência. Nós sabíamos que ele tinha duas residências, uma onde ele morava na esquina com a esposa e a outra, uma residência de madeira, que é onde ele praticava o tráfico de drogas. Nós passamos próximo dessa residência, visualizamos ele, demos ordem de parada, ele correu. Foi feito o acompanhamento, ele correu pelo fundo, pulou uma cerca e adentrou na residência onde ele mora com a Elinete. Nós adentramos junto, na cozinha ele foi abordado, lá ele foi detido. Foi feito buscas pessoais e encontrada essa grande quantidade de porção de substância análoga à pasta base. Foi realizado buscas dentro desta residência, ali na esquina, e foi localizado no guarda-roupa uma balança de precisão, o guarda-roupa que era do quarto do casal, dele e da esposa, uma porção grande de maconha, um valor de duzentos e poucos reais. O indivíduo falou pra mim que ele era integrante realmente do Comando vermelho, ele e outros indivíduos, ele falou até da situação do ‘Joãozinho’, que anteriormente tinha praticado um furto em uma fazenda. Então não tinha ‘só’ ele, mas tinham mais pessoas nesse grupo e ele que realizava o tráfico ali na região do Currupira. Ele reagiu. No que nós adentramos na cozinha junto dele, houve ali uma resistência porque ele viu que estava ‘encurralado’, houve uma resistência no intuito de evadir, onde foi necessário o uso da força e após nós conseguimos algemá-lo, e aí foi localizada essa porção no bolso dele. No quarto havia roupa, cama, perfume. Ela falou que é esposa dele, morava junto com ele ali nessa residência. A maconha estava numa porção maior e a pasta base já estavam prontas para venda. Inclusive ele relatou pra mim que com a venda desse entorpecente, com a venda da pasta base, ele conseguiria aproximadamente o valor de mil reais e da maconha aproximadamente o valor de quatrocentos reais. A balança de precisão foi encontrada junto com a droga e o dinheiro, a porção maior de maconha dentro do guarda-roupa. (...) A denúncia que eu tinha era o ‘Modelo’, nome dele Joelton, ele e outros indivíduos que não ‘foi’ localizado, inclusive esses indivíduos, houve uma situação de uma troca de tiros em Alto Paraguai e nós temos conhecimento que um deles foi alvejado, é da turma dele. Ele era o ‘cabeça’. Ali na região do Currupira e Capão Verde, ele era o ‘cabeça’ do tráfico de drogas. Eles dizem, na terminologia do crime organizado, era ele que ‘dava a voz', (...) ele que mandava e desmandava”.

Por fim, temos também o depoimento judicial da testemunha Jose Camargo de Souza, que alugava a residência à apelante, na qual acrescentou sobre o crime em questão, mas descreveu sobre as qualidades da acusada Elinete: (retirado da sentença condenatória)

“(...) Conheço já tem uns quatro ou cinco anos, mais ou menos; Alugava a casa para ela; Ela mesmo que pagava; Via ela vendendo alguma ‘coisinha’ por lá, bolo, (...) ‘trenzinho’ de comida; Joelton morava em uma ‘casinha’ que tinha lá do lado dele mesmo; De vez em quando ele ia lá, mas parece que ele não morava mais, já estava separado há muito tempo; A gente via ele fazer alguma ‘coisinha’, algum ‘biquinho’ em alguma mecânica, alguma ‘coisinha’ por lá assim; Ele não era empregado, não tinha emprego de carteira, que eu saiba não tinha; Não sabia que a senhora Elinete vendia droga; Ela é uma pessoa querida lá no Distrito, todo mundo gosta dela; (...); A polícia nunca procurou para falar sobre a venda de drogas na residência; (...); Queimaram a casa dele; A gente via que ele parava lá nesse lugar; A mãe dele mora no Capão Verde, às vezes ele podia ficar por lá também; Passava lá, que é perto de casa, (...) era uma ‘casinha’ mesmo, assim uma ‘casinha’ de tijolo mesmo, tábua e tijolo; (...); Não estava lá no momento da prisão”.

Nota-se, pelas provas produzidas nos autos, que ambos os policiais ouvidos em juízo relataram que havia denúncias contra o apelante Joelton, na qual informava que ele traficava na região, nenhum deles afirmou que existia denúncias contra a recorrente.

Ademais, além de a apelante ter negado que tinha conhecimento do entorpecente, o réu Joelton confirmou sua versão, ademais, o fato de existir ou já ter existido um relacionamento afetivo e até mesmo a eventual ciência acerca da comercialização de drogas, por si sós, não bastam para caracterizar a participação de Elinete da Costa Araújo no crime de tráfico de drogas.

Além do mais, a recorrente alegou, extrajudicialmente, que permitiu a entrada dos policiais em sua residência e, judicialmente, ratificou o fato de que Joelton tem livre acesso na sua residência, em razão do filho que possuem juntos, sendo incerto, portanto, afirmar que a ré realmente concorreu ao crime de tráfico de drogas ou que detinha o conhecimento da droga encontrada na casa.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria.

Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, a apelante à conduta delituosa.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento da recorrente com o crime, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se precárias para embasar a condenação especificamente quanto a Elinete, pois, não lograram êxito em demonstrar o envolvimento da ré ao delito em questão.

Conclui-se, então, que no caso
sub judice
não houve elementos probatórios suficientes que permitisse extrair da conduta perpetrada pela acusada a presunção de ser ela traficante.

Não há qualquer dúvida de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir-se não a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguardada liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguardada liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATALDE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas- embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).”

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’(rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Diante de tais considerações, dúvidas exsurgem quanto à autoria delituosa imputada a apelante, sobretudo, pela ausência de provas inequívocas e seguras, essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, necessária é a absolvição de Elinete da Costa Araújo, restando prejudicado os demais pedidos da apelante.

JOELTON BENEDITO DE CAMPOS

DOSIMETRIA

Pena-base

A defesa do apelante Joelton, insurge quanto a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante, para que a pena-base seja colocada no mínimo legal, pelo reconhecimento da confissão espontânea, por fim, pede a aplicação do tráfico privilegiado, portanto, a materialidade e autoria não são objetos do presente recurso, não havendo qualquer insurgência a respeito das mesmas.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da dosimetria feita pelo juízo
a quo
, vejamos:

Passo a dosimetria com relação ao réu Joelton Benedito de Campos

Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06):

47. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

48. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui processo em trâmite nesta Comarca (Ação Penal no 965-88.2011.811.0008 – Cód: 49480, havendo o desmembramento para a Ação Penal no 3264-67.2013.811.0008 – Cód: 87477 – arquivado provisoriamente) pelo crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003. Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu nesta Comarca, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1o, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

49. Na segunda fase da dosimetria verifico que não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem observadas.

50. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito de drogas, conforme já explanado, resultando em uma pena final de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa”.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
, por considerar desfavoráveis ao réu a culpabilidade, conduta social e personalidade do agente.

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

A
culpabilidade
para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

In casu
, a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau não é idônea, uma vez que a motivação do crime não excede o tipo penal, devendo, portanto, ser afastado o aumento feito pela culpabilidade.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (in, Cursode Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

A personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Observando a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, nota-se que utilizou-se para aumentar a pena-base pela personalidade do agentee da conduta social, as ações penais do acusado que estão em andamento.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (in Curso de Direito Penal - Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Nesse sentido:

“Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravara pena-base”.

Dessa forma, esta circunstância não se demonstra desfavorável, não tendo o magistrado de piso valorado de maneira correta, sustentando apenas que a personalidade do agente e a conduta social estão voltadas para a prática de crimes, por responder a outros processos, não revela qualquer peculiaridade do caso
sub judice
apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo.

Assim, quanto à personalidade do agente e a conduta social, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas- psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Igualmente, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada pelo juízo.

Portanto devem ser afastadas.

Confissão Espontânea

Pugna a defesa também o reconhecimento da confissão espontânea, e assim possa ser compensada com a reincidência.

Com razão.

Nota-se que o juiz sentenciante, utilizou a confissão do réu como fundamento para condenação, contudo deixou de aplica-la como atenuante na segunda fase da dosimetria, observe:

“Durante a fase judicial, assegurando o contraditório e a ampla defesa, o acusado Joelton Benedito de Campos
assumiu a autoria delitiva concernente ao delito de tráfico ilícito de drogas
, aduzindo, em síntese, que (...).” (g.n)

Nesse sentido, importa consignar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, é pacífica no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena, como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando retratada ou eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Entendimento já sumulado, inclusive. Observe-se:

“Súmula n. 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Assim, deve ser reconhecida a confissão espontânea na segunda fase.

Tráfico Privilegiado

Pleiteiam também o apelante o reconhecimento da benesse do privilégio, previsto no art. 33, §4o da Lei 11343/2006.

Contudo razão não assiste.

O douto magistrado em sua r. sentença, quanto à causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o da lei 11.343/2006, assim proferiu para ambos os apelantes:

“
Joelton Benedito de Campo

(...)

50. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito de drogas, conforme já explanado, resultando em uma pena final de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa”.

(...)

Para a concessão do benefício disposto no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenasse inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, está se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse
”. (In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)” (Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel. In Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

Verifica-se no presente caso, segundo o depoimento da testemunha policial militar Adriano Cesar Munis Martins, o apelante Joelton seria o “cabeça” do tráfico de drogas na região do Currupira e Capão Grande, sendo a pessoa que “dava voz” no local, sendo, pois, narrado no boletim de ocorrência que Joelton espalhava na vizinhança que era integrante de organização criminosa “Comando Vermelho”, ou seja, mandava e desmandava no local, inclusive existe a notícia de que após ele ter sido preso os seus vizinhos colocaram fogo em sua residência.

Desta feita, as evidências demonstram uma dedicação à atividade criminosa, diante da forma em que foi detido, o que juntamente com a ausência de comprovação de ocupação lícita, mostra-se incabível a aplicação da diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, em razão do apelante não preencher cumulativamente os requisitos mencionados no dispositivo.

Logo, como não aplicou-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado, descabe argumentar sobre o afastamento da hediondez.

Diante do exposto, com foi reconhecida a confissão espontânea, necessário modificar dosimetria de
Joelton
.

A pena prevista para o art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e multa.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
diante do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, entendo que deve ser aumentado a pena, uma vez que foram apreendido 50 (cinquenta) porções de pasta base de cocaína, apresentando massa bruta de 17,36g (dezessete gramas e trinta e seis centigramas, e 01 (um) porção de maconha, pesando 137g (cento e trinta e sete gramas);
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, mas observou-se a atenuante da confissão espontânea, na qual reduzo a pena em 1/6 (um sexo), contudo, não será realizada a diminuição em sua totalidade, diante da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena. Assim, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

No mais, ao analisar a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante, quanto ao delito de
resistência
, vejo necessário efetuar sua modificação de ofício.

Vejamos a dosimetria:

“Quanto ao crime de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal):

51. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 329, caput, do Código Penal, é de detenção de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

52. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui processo em trâmite nesta Comarca (Ação Penal no 965-88.2011.811.0008 – Cód: 49480, havendo o desmembramento para a Ação Penal no 3264-67.2013.811.0008 – Cód: 87477 – arquivado provisoriamente) pelo crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003. Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu nesta Comarca, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, por se situar dentro da normalidade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo policial(is) militar(es), em nada contribuiu(íram) para a ocorrência do crime. Desse modo, por fim, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

53. Não concorrem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem valoradas.

54. Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

55. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, e 06 (seis) meses de detenção.

56. Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

57. Diante da quantidade da pena aplicada para cumprimento das penas privativas de liberdade in concreto acima fixadas, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena (sursis – artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP)”.

Pelos mesmos argumentos já exarados, afasto as circunstâncias da conduta social e personalidade do agente.

Assim, como nenhuma circunstância foi considerada desfavorável, fixo a pena-base em
02 (dois) meses de detenção
.

Não nenhuma atenuante e/ou agravante, motivo pelo qual mantenho a pena em
02 (dois) meses de detenção
.

Por fim, também não verifica-se causa de aumento nem de diminuição, na qual mantenho a pena em
02 (dois) meses de detenção
.

Diante do concurso material do art. 69, do CP, resta a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 02 (dois) meses de detenção
.

Determino o regime
semiaberto,
para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou por
Sursis
, diante da quantidade da pena aplicada.

Por todo o exposto,
provejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Elinete da Costa Araújo,
para absolvê-la do tráfico de drogas
, e dou
parcial provimento

ao recurso de
Joelton Benedito de Campos
, para modificar a pena-base, aplicar a confissão espontânea e de ofício modificar a dosimetria do crime de resistência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022